Tribunal: TJMT
Processo: 26893-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 06/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
06/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 631388-4 / 2020
Quinta-feira, 6 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80268934220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80268934220198110001
Requerente: DAIANE DE ALCANTARA VIEIRA DE JESUS
Requerido: GLEICYANE CRISTINE RAMOS ROSA
Beneficiário: GLEICYANE CRISTINE RAMOS ROSA
Conta Judicial 2900112171064
Valor: R$ 1.859,41 (um mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos)
Autorizado: GLEICYANE CRISTINE RAMOS ROSA
CPF/CNPJ: 031.872.041-80
Data de Emissão: 06/08/2020
Titular Conta GLEICYANE CRISTINE RAMOS ROSA
CPF/CNPJ Titular Conta 031.872.041-80
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 914894 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1047167179 1/1